Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO.
I. A penhora de imóvel, segundo o artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil, faz-se por termo nos autos à vista da apresentação da certidão da respectiva matrícula.
II. À luz do princípio da inscrição, consagrado no artigo 1.227 do Código Civil e no artigo 172 da Lei 6.015/1973, inexistindo óbice ou restrição na matrícula, o exequente tem o direito de formalizar a penhora do imóvel registrado em nome do executado.
III. Eventual negócio jurídico de transmissão não levado a registro, nem demonstrado nos autos, traduz simples ajuste obrigacional que, à falta de inscrição no fólio real, não interfere na titularidade do imóvel e, por conseguinte, não impede a sua constrição.
IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.